Tribunal: TJBA
Processo: 8000054-53.2017.8.05.0118
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000054-53.2017.8.05.0118

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO ANDRADE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MOABE DA SILVA ANDRADE, SIDNEY DO CARMO PEDROSA DIAS, PAULO VITOR SILVA COELHO TOSTES MESSIAS

APELADO: MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM

Advogado(s)
:
ROMMEL PINHEIRO SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO ANTIGO GESTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS, PELO PRAZO DE 10 (DEZ) ANOS. ATO ATENTATÓRIO AO PRINCÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
EX VI
DO ART. 11, VI, DA LEI N° 8.429/1992. INCIDÊNCIA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N° 14.230/2021. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - DAS. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA, NOS TERMOS DO ART. 5°, XL, DA CONSTITUIÇÃO CIDADÃ. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTE SODALÍCIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DO AGENTE PÚBLICO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 11, §1°, DA LIA. REVOGAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS PARA A CONDUTA ÍMPROBA SOB DESCORTINO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8000054-53.2017.8.05.0118, oriundos da Comarca de Eunápolis, tendo como Apelante

ROGÉRIO ANDRADE DE OLIVEIRA,
sendo Apelado
MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Apelo.

Salvador, .